Tribunal: TJSP
Processo: 1000471-78.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – SENTENÇA EXTRA PETITA – Alegação do réu de que a sentença foi "extra petita" ao cancelar a conta corrente sem pedido expresso da autora, além de determinar a abertura de conta salário que já estaria aberta – Inocorrência – Autora que requereu, na petição inicial, a abertura de conta salário -

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – SENTENÇA EXTRA PETITA – Alegação do réu de que a sentença foi "extra petita" ao cancelar a conta corrente sem pedido expresso da autora, além de determinar a abertura de conta salário que já estaria aberta – Inocorrência – Autora que requereu, na petição inicial, a abertura de conta salário - Encerramento da conta corrente aberta indevidamente que é consequência lógica da sentença - Lide que foi decidida nos termos em que foi proposta – Art. 492, "caput", do CPC – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Pretensão do réu ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Réu que não possui interesse recursal ao afastamento da condenação que não lhe foi imposta – Recurso do réu não conhecido, neste aspecto.
DANO MORAL - Inocorrência – Não ficou evidenciado o comprometimento da subsistência da autora, em decorrência dos referidos descontos mensais indevidos, na sua conta corrente, devido ao baixo valor das deduções - A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias à autora – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso da autora improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO DE VALORES – Cabimento da restituição à autora dos valores indevidamente descontados relativos às tarifas bancárias para serviços que não foram contratados pela autora – Restituição que deverá ser realizada na forma simples – Valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença - Recurso da autora provido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, cuja condenação foi imposta ao réu recorrente, fixados na sentença em 50% (cinquenta por cento) de R$ 5.511,73, ficam majorados para 75% (setenta e cinco por cento).
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.